Tribunal: TJES
Processo: 5007172-76.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007172-76.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: JOAO VICTOR FIRMINO DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RATIFICADA EM SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO. DADOS DISPONÍVEIS NOS PROTOCOLOS E SISTEMAS DA OPERADORA. ÔNUS DA DILIGÊNCIA DA RÉ. VALOR DAS ASTREINTES MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
JOÃO VICTOR FIRMINO DIAS
em face de
VIVO S.A. (TELEFÔNICA BRASIL S/A)
, na qual o autor alega falha na prestação de serviços relacionada a um plano de banda larga contratado em novembro de 2023. O consumidor sustenta que, após solicitar mudança de endereço em fevereiro de 2024, a operadora não efetuou a devida transferência, mantendo cobranças indevidas. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a abstenção de cobranças e de inscrição em cadastros de inadimplentes, além de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem proferiu sentença nos Embargos à Execução (ID 17893213) julgando-os
IMPROCEDENTES
. O magistrado fundamentou que a obrigação de fazer deveria ter sido cumprida até 10/07/2024, o que não ocorreu. Refutou a tese de "justa causa" por falta de informações, asseverando que os protocolos de atendimento e conversas já indicavam a relação contratual, cabendo à empresa as diligências necessárias para o cumprimento. Por fim, manteve o valor das astreintes em R$ 10.000,00, por considerar o montante adequado para compelir a satisfação da obrigação.

3. A Recorrente (VIVO S.A.) insurge-se contra a decisão alegando, em síntese: Justa Causa para o Descumprimento: Afirma que o autor não forneceu informações imprescindíveis (número do contrato, endereço de origem e período de utilização) para o cumprimento total da obrigação. Excesso de Execução: Sustenta que a multa de R$ 10.000,00 é exorbitante e gera enriquecimento sem causa, pleiteando sua exclusão ou redução drástica. Boa-fé: Alega ter baixado débitos no único contrato localizado em seu sistema, demonstrando intenção de cumprir a ordem.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. No mérito, A controvérsia cinge-se à exigibilidade e ao valor da multa cominatória.

6. A alegação de que o consumidor não colaborou com informações é inconsistente. Como bem pontuado na sentença, a relação contratual já foi reconhecida por decisão transitada em julgado. Detendo a Recorrente o monopólio das informações em seus sistemas internos e tendo acesso aos protocolos citados pelo autor, a inércia em dar baixa nas cobranças configura descaso com a ordem judicial. Não há "justa causa" quando o impedimento alegado é sanável por simples consulta interna da própria empresa.

7. Quanto ao valor de
R$ 10.000,00
, este não se mostra desarrazoado. As astreintes têm natureza coercitiva e o montante atingiu o teto fixado justamente devido à resistência prolongada da operadora em cumprir a determinação. Reduzir a multa neste momento premiaria a desídia da executada e retiraria o caráter inibitório da sanção.

8. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)